Tribunal: TJES
Processo: 0024847-59.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024847-59.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO FONTES DE SOUZA e outros (8)

APELADO: ROBERTO MUTZ e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL (PARCIAL) REJEITADA. MÉRITO.
CULPA
EXCLUSIVA
.
DINÂMICA DO ACIDENTE DEMONSTRADA EM EXTENSO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
USO DE PROVA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
DEVER DO RÉU EM PROVAR FATOS MODIFICATIVOS/
IMPEDITIVOS/EXTINTIVOS
DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS POR MORTE
À EX-CÔNJUGE. ART. 492 DO CPC
.
EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. DANO PRESUMIDO.

ALTERAÇÃO DO VALOR
DOS DANOS MORAIS. PARÂMETROS DELINEADOS PELO STJ. MORTE DA VÍTIMA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE AMBOS (OFENSOR E VÍTIMA). MANUTENÇÃO.

MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1
.
Analisando detidamente o teor da sentença e das razões recursais do
primeiro recorrente
, observa-se equivocada a indicação de ARLINDO PAIVA MORAIS ME e JOSÉ LUIZ DE SOUZA como apelados no cabeçalho do mencionado recurso. Contudo, esse apontamento se trata de mero erro material da petição. Isso porque inexiste qualquer menção a pedido de condenação, a título de danos materiais e morais em grau recursal de ARLINDO PAIVA MORAIS ME e JOSÉ LUIZ DE SOUZA, não sendo estes apelados quanto a interposição recursal do ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA, que apenas busca a majoração das condenações por dano material e moral cuja responsabilidade é atribuída a ROBERTO MUTZ.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.

A

dinâmica

narrada no detalhado Boletim de Ocorrência
revela a existência de
ato imprudente –
invasão da contramão de direção em local com faixa dupla que a proíbe –

praticado
pelo recorrente
,
que constitui infração de trânsito gravíssima, na forma do inciso V, do artigo 203, do CTB. Tal ato infrator
foi

a
causa para a colisão
posterior
entre os veículos
V4 e V1
,
c
onforme
constatado
pelo Policial Rodoviário Federal em levantamento de local de acidente: “fator principal do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário (contramão), em via sinalizada horizontalmente com faixa dupla contínua”.

3.

A
conduta do apelante deu causa exclusiva ao acidente de trânsito, pois ao invadir a contramão em faixa dupla com seu caminhão e semirreboque, acabou por inviabilizar o acesso a via dos demais veículos que trafegavam na faixa contrária, dando causa a toda a dinâmica do acidente, que culminou na morte do motorista do veículo
0
1.

4
.

Ainda que o citado
o
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito tenha
sido produzid
o
em sede extrajudicial com fins de formação de elementos de prova para consubstanciar futuro ajuizamento de ação penal, no âmbito cível não há qualquer impedimento legal ou jurisprudencial para a sua utilização com a finalidade de atribuição de responsabilidade civil
(art. 927, CC)
, em especial quando
as partes abrem mão da realização de instrução probatória e requerem ao Juízo o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355).

5
.

Na condição de
motorista
do caminhão que invadiu a contramão de direção
, o apelante
não
produziu prova que refutasse a tese
contida no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito

sobre
a dinâmica
dos fatos e sobre a atribuição de causa e efeito ao evento
.

6
.
Sendo o espólio do falecido
a
parte autora
nesta ação judicial
, em respeito ao previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil,
o julgamento de mérito se
vincula
às
partes,
a
causa de pedir e
ao
pedido
apontados na inicial
,
não se apesenta
ndo

passível, neste momento processual,
a ampliação da demanda com o fim de condenação ao pagamento de pensão
vitalícia
à ex-companheira da vítima
(os três filhos do falecido são maiores de idade e para eles não há presunção de dependência econômica).

7
.
Relativamente ao pedido de exclusão da reparação do dano moral,
não merece prosperar a irresignação recursal, haja
vista o reconhecimento da sua responsabilidade exclusiva no
acidente de trânsito
que resultou na morte da vítima
,
circunstância em que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1617019 SP 2019/0335982-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).

8.
D
iante da hipossuficiência econômica de ambos, tanto ofensor quanto vítima, o Juízo de 1º grau arbitrou valor adequado de condenação a fim de evitar a insolvência do ofensor e não gerar enriquecimento sem causa do espólio da vítima, ambos beneficiários da Gratuidade da Justiça.

9.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0024847-59.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA E ROBERTO MUTZ

APELADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA E ROBERTO MUTZ

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

Advogados do(a) APELADO: ROBERTO MIELKE CAMATTA - ES19825-A, GLENIO PUZIOL GIUBERTI - ES19835
Advogado do(a) APELADO: MATOSALEM PORTUGAL PINHEIRO - ES28991

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento Recursal)

ARLINDO PAIVA MORAIS ME
e
JOSÉ LUIZ DE SOUZA
pedem
,
preliminarmente,
o
n
ã
o conhecimento
(parcial)
do recurso
interposto pelo
ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA
apenas

e
m relação aos
citados

réus

por
ausência de
dialeticidade
recursal.

Segundo apontam em sede de contrarrazões recursais, “verifica-se da leitura das razões de Apelação que não houve a impugnação da r. sentença no capítulo da decisão que reconheceu a exclusão de responsabilidade dos ora Apelados”.

Analisando detidamente o teor da sentença e das razões recursais do
ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA
,
observa-se
equivocad
a a indicação
de
ARLINDO PAIVA MORAIS ME
e
JOSÉ LUIZ DE SOUZA

como apelados no
cabeçalho do
mencionado recurso
. Contudo, esse apontamento
se
trata de mero erro material da petição.

Isso porque i
nexiste qualquer
menção a pedido de condenação
,
a título de danos materiais e morais em grau recursal
de
ARLINDO PAIVA MORAIS ME
e
JOSÉ LUIZ DE SOUZA
,
não sendo estes
apelados
quanto a interposição recursal do
ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA
,
que apenas busca a majoração das condenações por dano material e moral
cuja responsabilidade é
atribuída a
ROBERTO MUTZ
.

Diante desse panorama processual, conclui-se que r
ealmente houve o trânsito em julgado em relação ao capítulo da sentença em que há a exclusão de responsabilidade do 2º e 3º réus
exatamente em razão da peça de razões recursais não se insurgir quanto a esse ponto.

Por essa razão – ausência de
impugnação
de matéria atinente à responsabilidade dos 2º e 3º réus –
, diante do claro erro material constante na peça de interposição recursal e nas razões recursais do

ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZ
A
,

REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado,
Tratam-se de apelações cíveis interpostas
pelo

ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA
(autor)

e por
ROBERTO MUTZ

(
1º réu
)

contra
a r. sentença de fls.
219/227
, proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3ª
Vara
Cível de Serra/ES
,
Dra. Marlúcia Ferraz Moulin,
nos autos da ação
indenizatória que
o primeiro recorrente
move
em face do
segundo

recorrente
e de

ARLINDO PAIVA MORAES ME
(2º réu)

e JOSE LUIZ DE SOUZA
(3º réu)
,
a qual
julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais para:

“
1.1. RECONHECER a responsabilidade civil do requerido ROBERTO MUTZ pelo acidente de trânsito descrito na inicial que ceifou a vida do senhor Fernando Fontes de Souza, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;

1.2. REJEITAR os pedidos iniciais em relação aos requeridos ARLINDO PAIVA MORAES ME e JOSÉ LUIZ DE SOUZA, eis que demonstrada a exclusão de responsabilidade civil, conforme acima exposto;

1.3. CONDENAR o requerido ROBERTO MUTZ, nos termos do art. 948, I, do CC, ao ressarcimento do ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA dos gastos com as despesas do funeral, no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). O valor deve ser atualizado com juros de mora e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ;

1.4. REJEITAR o pedido de pensionamento mensal, nos termos do art. 948, II, do CC, eis que não houve comprovação do direito alegado (dependência econômica do espólio), nos temos do art. 373, inc. I, do CPC;

1.5. CONDENAR o requerido ROBERTO MUTZ, nos termos do art. 186 e 927 do CC, ao pagamento de danos morais em favor do ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (duas vezes pela mesma falta).”

O

ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA
apresentou razões às fls.
231/239
, alegando, em síntese, que
(I) "
o
valor básico ou inicial da indenização,
c
onsiderando o interesse jurídico lesado (morte da v
í
ti
m
a), em conformidade co
m
os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, deve ser fixado em
m
ontante be
m
superior ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea
i
s)
em condição alguma uma vida de um chefe de família possa valer menos que um
carro popular"; (II) "
n
a segunda fase, para a fixação definitiva da indenização, ajustando-se as circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar, em primeiro lugar, a gravidade do fato em si, pois a v
í
tima, faleceu ainda em idade laboral, deixando a esposa que dependia economicamente de si"; (III) "presumida a necessidade da companheira e considerando que as provas de sua dependência encontram-se demonstradas pelos documentos que indicam o deferimento da gratuidade da justiça".

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento recursal a fim seja “reformada em parte a sentença para majorar os danos morais para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como para deferir o pensionamento no valor de R$ 227.554,00 (duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais)”.

Por sua vez,
ROBERTO MUTZ
apresentou razões às fls. 251/271, aduzindo, em resumo, que (I) "a colisão somente ocorreu pela imprudência do motorista v3, que inadvertidamente acelerou após verificar que os veículos a sua frente já haviam dado passagem para que o Apelante realizasse a ultrapassagem naquele ponto da via"; (II) "existia um acostamento no perímetro da rodovia em que ocorreu o acidente, a qual foi utilizado pelos motoristas prudentes e que perceberam toda a dinâmica daquele momento do transito, ao contrário do Sr João Luiz que imprimia em si uma pressa surreal"; (III) "diante do demonstração de que a condutor 2 contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito, na hipótese de ser mantida a responsabilidade do apelante a indenizar os donos noticiados pelas apeladas, a indenização devida deve ser rateada entre as partes envolvidas, no proporção de sua culpabilidade"; (IV) "inexistem danos morais, porquanto o apelante não praticou nenhum dano contra o apelado, vez que não foi comprovada a culpa exclusiva do apelante no acidente".

Ante o exposto, pede seja dado provimento ao apelo, com o fim de a) “julgar improcedente a ação promovida pela apelada, afastando a condenação do apelante ao pagamento das indenizações concedidas ao apelado; b) subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a procedência da ação, que seja o
quantum
indenizatório, a título de dano moral, reduzido, uma vez que fixados em valores exorbitantes, não condizentes com a realidade do apelante; c) subsidiariamente, considerando a culpa exclusiva e, no máximo concorrente de terceiro, no caso, o condutor/2º réu, a indenização deve ser rateada no percentual de responsabilidade de cada parte envolvida”.

Contrarrazões de
ARLINDO PAIVA MORAES ME
e JOS
É
LUIZ DE SOUZA

ofertada
s
às fls.
243/249
,
em que requerem,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso em relação a estes apelados.
N
o mérito,
a
manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Contrarrazões de
ROBERTO MUTZ
às fls. 272/277, em que o desprovimento recursal do apelo interposto pelo
ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA.

Pois bem.
Divido os temas devolvidos a este Tribunal com o fim de melhor exposição da
análise
de cada pedido recursal.

DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

R
elativamente ao recurso de
ROBERTO MUTZ
,
cujo
pleito
objetiva
primordialmente

a exclusão de

responsabilidade civil
por ausência de
demonstração de sua culpa exclusiva n
o evento que resultou na morte de
Fernando Fontes de Souza
, observa-se dos documentos que compõem os autos deste processo
que há provas, sim, de que a sua
ação culposa
(imprudência)
do apelante
ao invadir a contramão de direção

constitui
exatamente
a conduta que gerou
(nexo causal)
o acidente
de trânsito
fatal
em análise
.

Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o nexo de causalidade é gerado a partir de “
uma relação necessária entre o fato incriminado e o prejuízo. É necessário que se torne absolutamente certo que, sem esse fato, o prejuízo não poderia ter luga.”
(Direito Civil Brasileiro, 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 348-349)

Dos fatos narrados no
Boletim de Acidente de Trânsito de fls.
39/73
se extrai exatamente essa relação de causa e efeito quanto à conduta imprudente do apelante e a morte da vítima:

“
No dia 09/07/2019, por volta das 18:50 h, no Km 227,3 da BR 101 no município de Fundão-ES, ocorreu u
m
acidente do tipo transversal co
m
01 v
í
ti
m
a grave. Os veículos envolvidos fora
m
: V1-VOLVO/NL1O 340 de placas NBE-8529-ES com o Serni-reboque GVP-6488-ES; V2-VW/19.320 CLC TT de placas MFF-6447-ES co
m
o Sernireboque FDI-1109-ES; V3-HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM de placas LRQ-2581-ES; V4-SCANIA/T113 H 4X2 360 de placas MPF-0739-ES co
m
o Serni-reboque DBM-4605-ES; V5-VW/NOVO GOL 1.0 CITY de placas OYD-3335-ES. Co
m
base na an
á
lise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o Vi parou na faixa da direita do leito carroç
á
vel, no sentido crescente da rodovia (Salvador-Ba x Vitoria-ES), devido a congestiona
m
ento neste sentido da via. Quando o trânsito fluiu, o V
1
teve urna pane
mecânica
, no conseguindo dar partida, ficando inerte sobre a via.
O
V2, que estava parado em sua retaguarda, invadiu a contramão de direção e ao tentar retornar para a sua
m
ão, foi colidido pelo V4, que seguia o fluxo no sentido contrário, atingindo a lateral esquerda do final do Serni-reboque. Ato contínuo o V4 colidiu na lateral esquerda do V3, que ta
m
b
é
m seguia na contra
mão
, na retaguarda do V2. Em seguida o V4 colidiu transversal
m
ente co
m
o V
1
.
Antes destas colisões j
á
citadas, o V4 tinha colidido lateralmente co
m
o V5, que encontrava-se estacionado no acostamento da via. A
dinâmica
do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constata
çõ
es e
m
levanta
m
ento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário (contra
mã
o), e
m
via sinalizada horizontalmente co
m
faixa dupla cont
í
nua. Observações:
O
V2 evadiu-se do local do acidente.- Usuário denunciou V2 dizendo que este veículo estava co
m
o
último
eixo danificado, e que este envolveu-se e
m
u
m
acidente no
m
unic
í
pio de Fundão-ES, onde havia outros veículo
s
envolvidos. 0 V2 foi abordado no Posto da PRF de Serra-ES, sendo constatado os danos no Ultimo eixo do lado esquerdo e também danos no final do semireboque. Ao ligar para o condutor do V2 no dia 1 2/07/2019, por volta de 10:00 h para colher algu
m
as informações, o
mesmo
confir
m
ara que envolveu-se no referido acidente, desviando, pela contra
m
ão de dire
çã
o, do V
1
, que encontrava-se parado sobre a via e que o V4 atingira o final do reboque, quando voltava para a sua mão. O condutor do V5, declarou que deslocou e parou no acosta
m
ento, devido a veículos que invadiam a contramão de direção a sua frente”.

Segundo
consta
no
substancial
Boletim de Acidente de Trânsito
lavrado na ocasião do evento
,
subscrito pelo

Policial Rodoviário Federal

Giovanni Vasconcelos
, que foi ao local dos fatos e visualizou os veículos envolvidos no acidente,
consta descrito que “o Veículo 02, dirigido pelo apelante
ROBERTO MUTZ
invadiu a contramão de direção e ao tentar retornar para a sua mão, foi colidido pelo V4, que seguia o fluxo no sentido contrário, atingindo a lateral esquerda do final do Semi-reboque”.

A dinâmica narrada no detalhado Boletim de Ocorrência revela a existência de ato imprudente – invasão da contramão de direção em local com faixa dupla que a proíbe – praticado pelo recorrente
ROBERTO MUTZ
, que constitui infração de trânsito gravíssima, na forma do inciso V, do artigo 203, do CTB.

Tal ato infrator foi a causa para a colisão posterior entre os veículos V4 e V1
,
c
onforme constatado pelo Policial Rodoviário Federal em levantamento de local de acidente:
“fator principal do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário (contramão), em via sinalizada horizontalmente com faixa dupla contínua”.

Assim, conclui-se que a conduta do apelante deu causa exclusiva ao acidente de trânsito, pois ao invadir a contramão em faixa dupla com seu caminhão e semirreboque, acabou por inviabilizar o acesso a via dos demais veículos que trafegavam na faixa contrária, dando causa a toda a dinâmica do acidente, que culminou na morte do motorista do veículo 01.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, desde que devidamente motivado nos elementos probatório produzidos nos autos.

Ainda que o citado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito tenha sido produzido em sede extrajudicial com fins de formação de elementos de prova para consubstanciar futuro ajuizamento de ação penal, no âmbito cível não há qualquer impedimento legal ou jurisprudencial para a sua utilização com a finalidade de atribuição de responsabilidade civil (art. 927, CC), em especial quando as partes abrem mão da realização de instrução probatória e requerem ao Juízo o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355).

Ademais, a título de complementação, d
eve ser ressaltad
a
a informação
contida no Boletim de Ocorrência
de que, após o acidente, o veículo do
apelante
Roberto evadiu-se do local, sendo parado tempos depois no Posto da PRF da Serra/ES, em razão de denúncia pelo usuário da via.

Enquanto réu, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor, relacionado a ausência de culpa (lato sensu) de sua conduta, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A jurisprudência é pacífica quanto a atribuição ao réu, relativamente à responsabilidade civil, do ônus probatória sobre fato modificativo do direito do autor. Vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

Na condição de motorista do caminhão que invadiu a contramão de direção, o apelante não produziu prova que refutasse a tese contida no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito sobre a dinâmica dos fatos e sobre a atribuição de causa e efeito ao evento.

Desse modo, não obstante a irresignação desta parte apelante, subsiste fundamentos hábeis à manutenção da r. sentença de primeiro grau quanto à exclusiva responsabilização civil do recorrente
ROBERTO MUTZ
.

DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO

O

ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA

pugna pela condenação do apelado
ROBERTO MUTZ

ao pagamento de pensionamento vitalício

no valor de R$ 227.554,00 (duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais)
sob o argumento de que é
presumida a necessidade da companheira
do falecido,
somando-se
a documentação juntada
para
comprovação de hipossuficiência econômica com fim de deferimento da Gratuidade da Justiça.

Sobre a impugnação a este capítulo da sentença, observa-se que o Juízo a quo laborou de forma correta ao negar o pensionamento vitalício ao espólio de
ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA

nos moldes do artigo 492 do Código de Processo Civil
.
Explico.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à presunção de dependência financeira do falecido quanto ao cônjuge/companheiro e aos filhos menores. Ocorre que o autor desta ação é exclusivamente o espólio da vítima fatal do acidente de trânsito.

Sendo o espólio do falecido a parte autora nesta ação judicial, em respeito ao previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, o julgamento de mérito se vincula às partes, a causa de pedir e ao pedido apontados na inicial, não se apesentando passível, neste momento processual, a ampliação da demanda com o fim de condenação ao pagamento de pensão vitalícia à ex-companheira da vítima (os três filhos do falecido são maiores de idade e para eles não há presunção de dependência econômica).

Consequentemente, deve ser mantida a sentença a quo neste ponto.

DO DANO MORAL E SUA QUANTIFICAÇÃO

Relativamente ao pedido de
ROBERTO MUTZ

de exclusão da reparação do dano moral,
não merece prosperar a irresignação recursal, haja
vista o reconhecimento da sua responsabilidade exclusiva no
acidente de trânsito
que

resultou na
morte de FERNANDO FONTES DE SOUZA
,
circunstância em que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera
presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1617019 SP 2019/0335982-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).

Por essa razão, inviável a exclusão de sua condenação
a esse ressarcimento.

Giro outro, no tocante aos pedidos de alteração do
valor

de ressarcimento por danos morais arbitrados – de redução pleiteado por
ROBERTO MUTZ
e de majoração requerido pelo
ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA
–
não se constata qualquer injustiça,
sob o feixe da proporcionalidade e da razoabilidade,
na fixação
do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
à luz das provas constantes nos autos quanto as
possibilidades financeiras do ofensor e a capacidade econômica da vítima.

Em relação ao
quantum
de ressarcimento dos danos morais, não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Como meio de definir o montante das indenizações por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico. Nesse modelo, um valor básico para a reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Depois, verificam-se as circunstâncias do caso concreto para fixar em definitivo a indenização.

Na origem,
como dito,
f
ora fixado o

quantum
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Na primeira fase, considera-se
evidente
o
sofrimento suportado
pela ex-companheira e seus três filhos
(
maiores
de idade
)

ante a morte de FERNANDO FONTES DE SOUZA
,
assim como
o grau de culpa d
e
ROBERTO MUTZ
deve

ser
considerad
o

elevado diante de
sua imprudência ao

desrespeitar
norma de trânsito que corresponde a infração grav
íssima

(CTB,
art. 203, inciso V
)
.

Na segunda fase
, diante da
hipossuficiência econômica de ambos, tanto ofensor quanto vítima,
o Juízo de 1º grau
arbitrou valor adequado

de
condenação a fim de
evitar

a
insolvência
d
o ofensor e não gerar enriquecimento sem causa do espólio da vítima, ambos beneficiários da Gratuidade da Justiça.

O
quantum
se coaduna com os critérios da orientação jurisprudencial
desta 3ª Câmara Cível
:

“
[...] Este Sodalício tem entendido reiteradamente que as situações de morte de pessoa do núcleo familiar enseja indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser dividido em partes iguais entre as três autoras apelantes adesivas, com a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n.º 54, do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula n.º 362, do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035050058854, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Por essas razões,
não se
apresenta
necessário nenhum ajuste

no valor
arbitrado pelo Juízo
a qu
o
, pois compatível com a peculiaridades do caso em concreto
e das condições financeiras de ambos
,
guardando-se respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, V, da CRFB/88 e art. 8º, CPC)
e

ao
previsto
no artigo 944 do Código Civil.

DISPOSITIVO

An
te o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

de apelação
interposto
s
,
mas

NEGO-
LHES
PROVIMENTO
,
mantendo
intacta a sentença

recorrida
.

Na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários
advocatícios
sucumbenciai
s fixados em 10% para 1
1
%
a ambos apelantes
ROBERTO MUTZ e ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA,
nos termos da sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe
1
1
%
a ambos apelantes
ROBERTO MUTZ e ESPÓLIO DE FERNANDO FONTES DE SOUZA,
nos termos da sentença
a quo
.

Acompanho o voto de relatoria.